Tribunal: STF
Processo: EP 171
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal 2668/DF em face de WALTER SOUZA BRAGA NETTO, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 26 (vinte e seis) anos, sendo 23 (vinte e três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa (à razão de 1 (um) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do Código Penal).
A defesa peticionou requerendo: 1) autorização para visitas; 2) autorização para matrícula em curso superior, como forma de remir a pena; 3) autorização para acesso a TV a cabo (eDoc. 66-69). 
É o relatório. DECIDO. 

O apenado WALTER SOUZA BRAGA NETTO, nos termos da legislação em vigor, encontra-se custodiado  no Comando da 1ª Divisão de Exército.
Por ocasião da prisão preventiva do custodiado, o Comandante da 1ª Divisão de Exército e da Guarnição da Vila Militar, General de Divisão Eduardo Tavares Martins, encaminhou o Ofício nº 2 - Gab Cmt/1ª DE apresentando esclarecimentos sobre o regramento de visitação do custodiado e a regularidade das condições do estabelecimento (eDoc. 20, fl. 159). A unidade informou que, em relação às visitas:   

“o regramento prevê visitações que podem ocorrer, mediante agendamento prévio por meio do endereço eletrônico e8@lde.eb.mil.br e desde que autorizadas judicialmente, as terças-feiras, quintas-feiras e domingos, no horário de 14:00 às 16:00, no limite de 3 (três) pessoas. E, em casos excepcionais, a critério deste Comandante, as visitas poderão ocorrer em outros dias da semana.”
Verifico, portanto, a regularidade do pedido de visitas, tendo em vista que observam o regramento do local da custódia, sendo pertinente o deferimento do pedido.
O apenado manifestou interesse na remição da pena pelo estudo, requerendo autorização para matrícula em curso a ser realizado na Faculdade Estácio, na modalidade a distância. No entanto, em que pese a defesa ter apresentado a relação de cursos disponíveis (eDoc. 69), deixou de indicar qual o curso escolhido pelo apenado entre aqueles elencados, sendo aindicação do curso necessária à análise do pedido. 
Por fim, o pedido de autorização para uso de TV a cabo carece de qualquer viabilidade. 
A Lei de Execução Penal assegura ao preso direitos compatíveis com a condição de privação de liberdade, notadamente aqueles previstos no art. 41. Todavia, tais direitos não são absolutos, devendo ser exercidos nos limites impostos pela disciplina, pela segurança do estabelecimento prisional e, sobretudo, pela finalidade ressocializadora da pena. 
Não há qualquer previsão legal que assegure ao preso o direito à posse ou instalação de equipamentos eletrônicos, como no caso de TV a cabo. 
Diante do exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF: 
 
(a) AUTORIZO a realização das seguintes visitas:

(i) Quinta-feira, dia 12/2, entre 14h e 16h: Senador Hamilton Mourão; 
(ii) Domingo, dia 15/2, entre 14h e 16h: Alexandre Chaves Faria, Ione Souza Braga Chaves Faria; 
(iii) Terça-feira, dia 17/2, entre 14h e 16h: Sergio Borges Medeiros da Silva, Flávio Murillo Barbosa do Nascimento; 
(iv) Quinta-feira, dia 19/2, entre 14 e 16h: Eduardo José Barbosa, João Batista Souza dos Santos;
(v) Domingo, dia  22/2, entre 14 e 16h: Eduardo Scalzilli Pantoja. 

(b) DETERMINO a intimação dos advogados regularmente constituídos, para que esclareçam, no prazo de 5 (cinco) dias, o curso pretendido pelo apenado. 
(c) INDEFIRO o pedido de autorização para uso de TV a cabo. 

Comunique-se ao Comando da 1ª Divisão de Exército. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente